Tribunal: TJBA
Processo: 0307148-66.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307148-66.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO NELSON DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IPTU. AUMENTO DO VALOR UNITÁRIO PADRÃO (VUP) DOS IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. OBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS FORMAIS E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE. AUMENTO GRADATIVO E ESCALONADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que anulou a majoração do IPTU, estabelecida pela Lei nº 1.293/2013, do Município de Camaçari, e regulamentada pelo Decreto nº 5.592/2013. A controvérsia centra-se na legalidade do reajuste de 286% do IPTU, questionando-se a legitimidade do aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a majoração do IPTU, promovida pela Lei Municipal e regulamentada por Decreto, é legal e respeita o princípio da legalidade tributária; e (ii) se a ausência de perícia técnica, para individualizar a valorização dos imóveis, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração do IPTU é legítima, pois a Lei Municipal nº 1.293/2013 atende ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97, §1º), aliada ao fato de que a atualização da base de cálculo foi aprovada por meio de lei formal e não por simples ato administrativo.

4. Não há cerceamento de defesa, pois a atualização da base de cálculo do IPTU não exige perícia individual para cada imóvel, sendo suficiente a utilização da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme precedentes do STF e STJ.

5. A majoração do IPTU, por meio da reavaliação dos Valores Unitários Padrão (VUP), não constitui aumento linear e foi aplicada de forma escalonada, o que afasta alegações de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

6. A jurisprudência reconhece que o aumento da base de cálculo do IPTU por Lei, com posterior regulamentação por Decreto, é válido, desde que observado o princípio da legalidade e respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97, §1º e §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 173.939/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20/02/1998; STJ, REsp nº 158.169/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, DJ 13/08/2001.